Tribunal: TJSP
Processo: 2052953-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Pedido de penhora on line das contas pertencentes ao Grupo Econômico Maxcasa – Cabimento – Configuração do grupo econômico - Possibilidade da aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, consubstanciada no art. 28, § 5o, do CDC - Decisão reformada - AGRAVO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000734601
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2052953-09.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PEDRO
CESAR JAGUARIBE EKMAN, são agravados PBRV EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO S/ A (MAXCASA XVII EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA. ), HARTE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇOES LTDA, JOSE PAIM DE
ANDRADE JUNIOR e LUIZ HENRIQUE DE VASCONCELLOS.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY
GRÜN.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
MIGUEL BRANDI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052953-09.2020.8.26.0000 - São Paulo
2
VOTO No 2020/33187
Agravo de Instrumento No 2052953-09.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Juiz(a) de 1a Instância: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Agravante: Pedro Cesar Jaguaribe Ekman
Agravados:
PBRV
Empreendimento
Imobiliário
S/
A
(Maxcasa
XVII
Empreendimentos Imobiliários Ltda. ), Harte Investimentos e Participaçoes Ltda, Jose
Paim de Andrade Junior e Luiz Henrique de Vasconcellos
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença
Pedido de penhora on line das contas pertencentes ao Grupo
Econômico Maxcasa Cabimento Configuração do grupo
econômico - Possibilidade da aplicação da teoria menor da
desconsideração da personalidade jurídica, consubstanciada no
art. 28, § 5o, do CDC - Decisão reformada - AGRAVO
PROVIDO.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, tirado de ação declaratória de rescisão contratual c.c.
indenização por danos morais, em fase de cumprimento de sentença,
contra decisão de fls. 390, que indeferiu pedido de afetação do patrimônio
de empresas não presentes no polo passivo da execução.
Sustenta o agravante, em síntese, que busca a devolução
dos valores pagos ante o decreto de rescisão contratual de compromisso de
compra e venda, por culpa da agravada, e que todas as tentativas para a
localização de bens restaram infrutíferas, deixando a agravada de efetuar o
pagamento do débito de R$ 212.471,26 (janeiro/2020).
Afirma que estão presentes os requisitos para o
reconhecimento de grupo econômico entre a agravada e as empresas
listadas na petição de fls. 202/211 da origem, pois, na verdade, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052953-09.2020.8.26.0000 - São Paulo
3
ocorre é a criação de uma nova pessoa jurídica para cada empreendimento.
Reitera que a existência de grupo econômico e confusão
patrimonial são notórios, tendo sido, inclusive, reconhecido em inúmeros
processos judiciais, prescindindo o seu reconhecimento da instauração de
incidente próprio.
Despacho inicial às fls. 19/20, negando efeito ativo.
Contraminutas apresentadas às fls. 81/91 e 118/125.
Nova conclusão em 12/06/2020 (fls. 126). Caso
estudado e voto concluído em 24/06/2020.
Breve relato.
O agravo merece provimento.
Consta dos autos que o cumprimento de sentença teve
início em 16/08/2018 (incidente no 064981-05.2018.8.26.0100), e a
executada Maxcasa XVII Empreendimentos Imobiliários Ltda., condenada
a ressarcir o exequente, não realizou qualquer depósito e não ofereceu
bens à penhora, mantendo-se inerte.
O credor, não obstante a tentativa frustrada de bloqueio
via BacenJud (fls. 91/92 e 156/157, daquele incidente), ainda não
conseguiu receber o seu crédito, pois somente foram bloqueados os
valores de R$ 1.498,48 e R$ 15,01
O agravante busca a satisfação de expressivo crédito
em cumprimento de sentença (R$ 212.471,26 - janeiro/2020), sem
localização de bens em nome da executada MAXCASA XVII
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, que atua no ramo
imobiliário. Sob esse enfoque, não há dúvida de que a personalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052953-09.2020.8.26.0000 - São Paulo
4
jurídica se tornou um entrave efetivo ao recebimento do crédito.
O
exequente
ingressou
com
o
incidente
de
desconsideração da personalidade jurídica da PBRV Empreendimento
Imobiliário S.A., atual denominação da executada MAXCASA XVII
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, objetivando que se
atinja o patrimônio de Maxcasa S.A. e dos diretores dessa companhia,
logrando êxito, conforme se verifica da decisão de fls. 300/302, proferida
em 19/05/2020.
Agora busca o credor o reconhecimento da existência
de grupo econômico entre a executada e as empresas: Maxcap Assessoria
Empresarial Ltda, Maxcap Maxhaus Participações Ltda, Maxcasa S.A.,
Maxcasa I Empreendimentos Imobiliários Ltda., Maxcasa XXXI
Empreendimentos Imobiliários S/A, Maxcasa XXVII Empreendimentos
Imobiliários S/A, Maxcasa XXXVI Empreendimentos Imobiliários Ltda,
Maxcasa XXXV Empreendimentos Imobiliários Ltda, Maxcasa XXXIV
Empreendimentos Imobiliários Ltda, Maxcasa XXXII Empreendimentos
Imobiliários Ltda, Maxcasa XXX Empreendimentos Imobiliários Ltda,
Maxcasa
XVI
Empreendimentos Imobiliários Ltda, Maxcasa X
Empreendimentos Imobiliários Ltda, Maxcasa XVIII Empreendimentos
Imobiliários Ltda, Maxcasa XIV Empreendimentos Imobiliários Ltda,
Maxcasa XIX Empreendimentos Imobiliários S/A, Maxcasa XV
Empreendimentos Imobiliários S/A, Maxcasa XII Empreendimentos
Imobiliários S/A, Maxcasa IV Empreendimentos Imobiliários S/A,
Maxcasa S/A, Maxcasa III Empreendimentos Imobiliários Ltda, Maxcasa
S/A, Maxcasa IX Empreendimentos Imobiliários Ltda, Maxcasa S/A,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052953-09.2020.8.26.0000 - São Paulo
5
Maxcasa XX Empreendimentos Imobiliários Ltda, Maxcasa S/A,
Maxcasa VI Empreendimentos Imobiliários Ltda, Maxcasa S/A, Maxcasa
XI
Empreendimentos
Imobiliários
Ltda,
Maxcasa
XXIX
Empreendimentos Imobiliários Ltda, Maxcasa XXVIII Empreendimentos
Imobiliários Ltda, Maxcasa XVII Empreendimentos Imobiliários Ltda,
Maxcasa XXV Empreendimentos Imobiliários Ltda, Maxcasa V
Empreendimentos Imobiliários Ltda, Maxcasa XIII Empreendimentos
Imobiliários Ltda
Patente a existência de um grupo econômico entre todas
as empresas discriminadas em seu requerimento, tanto que possuem
notória similitude nas respectivas denominações sociais (palavra “MAX”
ou derivada), muitas delas estão sediadas no mesmo endereço, possuem
quadros societários com elementos comuns e dedicam-se, basicamente, ao
mesmo ramo de atividade econômica, conforme documentação juntada às
fls. 303/389 dos autos originários.
Presentes os requisitos do art. 28, § 5o, do Código de
Defesa do Consumidor, que positivou a chamada teoria menor da
desconsideração da personalidade jurídica ao dispor, in verbis:
“Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica
da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver
abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato
ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A
desconsideração também será efetivada quando houver falência,
estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa
jurídica provocados por má administração.
(...)
§ 5o Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica
sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo
ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052953-09.2020.8.26.0000 - São Paulo
6
A desconsideração da personalidade jurídica, no caso
em análise, se configura pelo simples fato das partes se encontrarem numa
relação consumerista, motivo pelo qual despicienda a discussão sobre a
existência ou não de má-fé e/ou conluio, o que só seria relevante se
aplicável à hipótese o art. 50, do Código Civil.
A Teoria Menor da desconsideração da personalidade
jurídica é ampla e mais benéfica ao consumidor, pois não exige prova da
fraude ou do abuso de direito. Basta que o consumidor demonstre o estado
de insolvência do fornecedor ou que a personalidade jurídica represente
um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ou óbice à
satisfação do direito de seu crédito, como no caso.
Assim o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
em precedente emblemático:
“Responsabilidade civil e Direito do consumidor. Recurso
especial.
Shopping
Center
de
Osasco-SP.
Explosão.
Consumidores. Danos materiais e morais. Ministério Público.
Legitimidade ativa. Pessoa jurídica. Desconsideração. Teoria
maior e teoria menor. Limite de responsabilização dos sócios.
Código de Defesa do Consumidor. Requisitos. Obstáculo ao
ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Art. 28,
§ 5o.
- Considerada a proteção do consumidor um dos pilares da
ordem
econômica, e incumbindo ao Ministério Público a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e
individuais
indisponíveis,
possui
o
Órgão
Ministerial
legitimidade para atuar em defesa de interesses individuais
homogêneos de consumidores, decorrentes de origem comum.
- A teoria maior da desconsideração, regra geral no sistema
jurídico brasileiro, não pode ser aplicada com a mera
demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o
cumprimento de suas obrigações. Exige-se, aqui, para além da
prova de insolvência, ou a demonstração de desvio de finalidade
(teoria subjetiva da desconsideração), ou a demonstração de
confusão patrimonial (teoria objetiva da desconsideração).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052953-09.2020.8.26.0000 - São Paulo
7
- A teoria menor da desconsideração, acolhida em nosso
ordenamento
jurídico
excepcionalmente
no
Direito
do
Consumidor e no Direito Ambiental, incide com a mera prova
de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas
obrigações, independentemente da existência de desvio de
finalidade ou de confusão patrimonial.
- Para a teoria menor, o risco empresarial normal às atividades
econômicas não pode ser suportado pelo terceiro que contratou
com a pessoa jurídica, mas pelos sócios e/ou administradores
desta, ainda que estes demonstrem conduta administrativa
proba, isto é, mesmo que não exista qualquer prova capaz de
identificar conduta culposa ou dolosa por parte dos sócios e/ou
administradores da pessoa jurídica.
- A aplicação da teoria menor da desconsideração às relações
de consumo está calcada na exegese autônoma do § 5o do art.
28, do CDC, porquanto a incidência desse dispositivo não se
subordina à demonstração dos requisitos previstos no caput do
artigo indicado, mas apenas à prova de causar, a mera
existência da pessoa jurídica, obstáculo ao ressarcimento de
prejuízos causados aos consumidores.
- Recursos especiais não conhecidos” (STJ, 3a T., REsp n.o
279.273/SP, Rel. para o Acórdão Min. Nancy Andrighi, j.
4.12.2003) (grifei).
Nesse sentido, julgados deste Tribunal:
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Ação de rescisão de
compromisso de compra e venda e devolução de quantias pagas -
Decisão que indeferiu a extensão da execução para outras
empresas, indicadas pelo exequente como integrantes do mesmo
grupo econômico da executada Inconformismo do exequente
Acolhimento
Relação de direito material tipicamente
consumerista Personalidade jurídica da devedora que não pode
servir de óbice à satisfação do direito de ressarcimento do
consumidor Aplicação analógica do art. 28, § 5o, do CDC
Impossibilitada a prática de ato constritivo em razão de
inexistência de saldo nas contas bancárias da executada, mesmo
estando em atividade
Evidente a existência de grupo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052953-09.2020.8.26.0000 - São Paulo
8
econômico, que cria pessoas jurídicas distintas para cada
empreendimento Conduta, voltada à criação de patrimônios de
afetação, que é lícita, mas voltada à proteção do consumidor,
não da empresa Precedentes Possibilidade de ingresso das
demais pessoas jurídicas integrantes do grupo no polo passivo
Recurso
provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2107164-63.2018.8.26.0000; Relator (a): Rui Cascaldi;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 24a Vara Cível; Data do Julgamento:
16/10/2018; Data de Registro: 16/10/2018)
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Rescisão contratual
cumulada com pedido de devolução de valores e indenização por
perdas e danos Afastada alegação de ilegitimidade passiva das
empresas-agravantes - Existência de anterior julgado a
reconhecer a existência de grupo econômico, determinando-se,
naquela ocasião, o ingresso de tais empresas no pólo passivo da
execução - Cerceamento de defesa não caracterizado - Decisão
mantida - AGRAVO NÃO PROVIDO. (TJSP; Agravo de
Instrumento
2132736-84.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Elcio Trujillo; Órgão Julgador: 10a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 24a Vara Cível;
Data do Julgamento: 05/11/2019; Data de Registro:
06/11/2019)
Por todo o exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052953-09.2020.8.26.0000 - São Paulo
9
MIGUEL BRANDI
Relator